Tribunal: TJDFT
Processo: 0021125-93.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0021125-93.2016.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE MARIA TORMIM RECORRIDOS: AMAZON FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP, JOAO ORIVALDO DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – RECONVENÇÃO - APELAÇÕES – PRELIMINARES – SENTENÇA – ULTRA PETITA – DECOTAÇÃO DO EXCESSO - LITISPENDÊNCIA – SUSPENSÃO DO PROCESSO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – SÓCIO ADMINISTRADOR – DESFALQUE PATRIMONIAL – OPERAÇÕES CONFUSAS - REGISTROS CONTÁBEIS – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – PERÍCIA TÉCNICA – COMPROVAÇÃO - DEVOLUÇÃO EM DOBRO – MÁ-FÉ DESCARACTERIZADA – COMPENSAÇÃO – INOVAÇÃO DA LIDE - LUCROS CESSANTES – EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Em sendo a sentença ultra petita, a consequência do vício é a decotação do excesso, não a declaração de nulidade do provimento judicial como um todo. 2. Não se afigura hipótese de litispendência, de continência nem de suspensão do processo entre o pedido de reparação cível e o de ação de prestação de contas, este consistente na aferição do resultado da administração societária, os quais também não se confundem com a ação de dissolução da sociedade, cuja competência absoluta para apreciação, em razão da matéria, é da Vara de Falência, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, consoante Resolução 23/2010 deste Tribunal. 3. Decisão contrária aos interesses das partes não é sinônimo de nulidade quando, ainda que em direção oposta à pretensão do interessado, o provimento judicial encontra-se devidamente fundamentado, nos termos do previsto nos artigos 93, IX, da Constituição da República, e 489 do Código de Processo Civil. 4. As partes devem observar as fases processuais e não inovarem a lide em grau recursal, ônus decorrente do princípio da eventualidade. Entendimento contrário resultaria em supressão de instância e em violação da premissa de que as razões do recurso devem associar-se aos fundamentos da sentença, hipóteses vedadas pelo sistema processual vigente. 5. Comprovado o desfalque patrimonial a favor de um dos sócios por meio de perícia técnica devidamente realizada, derroga-se tese segundo a qual os registros contábeis constituem prova frágil, pois a escrituração das empresas é obrigatória e os lançamentos presumem-se verdadeiros. Se há registro de lançamentos não correspondentes à realidade, a prática indevida acarreta ônus a serem suportados pelo administrador responsável pela contabilidade da empresa e pela fraude. 6. A devolução em dobro do indébito pressupõe a cobrança indevida, o efetivo pagamento e a ausência de engano justificável, além da existência de má-fé pelo credor, elementos não caracterizados quando as operações são confusas e a conclusão acerca do desfalque pressupõe a análise de vasta documentação, somente esclarecida pela perícia. 7. O direito à compensação pressupõe a existência de confusão entre credor e devedor, nos termos das previsões constantes dos artigos 381 a 384 do Código Civil, o que não ocorre quando a credora é a pessoa jurídica, não outro sócio supostamente devedor. 8. As perdas e danos são constituídos pelos danos emergentes e pelos lucros cessantes efetivamente comprovados, sendo certo que aqueles representam o prejuízo material, ou seja, aquilo que o credor efetivamente perdeu, enquanto estes correspondem à frustração de uma expectativa real de ganho. 9. Quando a verba honorária é fixada de acordo com os parâmetros legais, não se afigura hipótese de recálculo com observância dos critérios da equidade, tampouco de violação da proibição do enriquecimento sem causa, contido no artigo 884 do Código Civil. 10. Preliminar parcialmente acolhida. Recurso interposto pelo réu parcialmente provido. Recurso subscrito pelo autor desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 203 do Código Civil, defendendo a incidência do prazo prescricional de três anos para a pretensão ação de ressarcimento dos recorridos. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ; c) artigo 373, inciso I, do CPC, sob o argumento de inexistir prova da transferência dos empréstimos cobrados na inicial para a conta do recorrente. Acrescenta que não há qualquer certeza se os valores emprestados foram ou não retirados das contas da empresa, uma vez que somente o extrato bancário ou um comprovante de transferência demonstrariam efetivamente a saída desse valor da empresa recorrida; d) artigos 368 do CC e 493 do CPC, requerendo a aplicação do instituto da compensação, uma vez que as partes são, de fato, credores e devedores entre si, na medida em que os créditos e débitos das partes se confundem e são decorrentes da própria atividade empresarial, consoante a apuração realizada na ação de dissolução da empresa. Argumenta ser possível o reconhecimento do pedido compensatório ante a existência de fato novo e superveniente posterior a estabilização da demanda. Requer que todas as publicações referentes a este processo sejam realizadas em nome do advogado MARCOS EDUARDO GASPARINE DE MAGALHÃES, OAB/DF 48.814. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifico, inicialmente, que o acórdão impugnado foi publicado em data posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 125, de 14 de julho de 2022, que passou a exigir, a partir da sua vigência, a demonstração da “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu. Destaco, ainda, que a matéria impugnada não se amolda àquelas previstas no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, conforme redação introduzida pela EC em comento e em relação às quais há presunção legal de relevância. Assim, o especial não merece ser admitido, porquanto ausente a preliminar formal e fundamentada da existência de relevância das questões trazidas a debate. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar quanto à alegada ofensa aos artigos 489, inciso II, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Do mesmo modo, não caberia dar curso ao apelo no tocante à suposta afronta ao artigo 203 do CC, porque referido dispositivo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Há manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação da Súmula 211 do STJ, quando o Tribunal de origem não emite juízo de valor sobre a tese relacionada ao dispositivo de lei supostamente violado, mesmo após opostos embargos de declaração” (AgInt no AREsp 1818022/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 12/4/2022). Melhor sorte não colhe o recurso no que diz respeito ao indicado dissenso pretoriano, pois, consoante entendimento da Corte Superior “Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional”(AgInt no AREsp 1673561/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 25/3/2021). No mesmo sentido o AgInt no REsp 1994057/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA, DJe18/8/2022. Igualmente não reuniria condições de prosseguir o recurso especial no que diz respeito ao mencionado vilipêndio ao artigo 373, inciso I, do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: Nos termos das constatações perpetradas pela sentença, de acordo com os laudos periciais inicial (de 31/10/2018 - ID 28770078, pp. 1-105) e complementar (de 1o de dezembro de 2020 - ID 28770270, pp. 1-9), o desfalque patrimonial em favor do apelante foi comprovado, não havendo que se falar em prova frágil, tendo em vista que a escrituração contábil das empresas é obrigatória e os lançamentos presumem-se verdadeiros, prevalecendo, assim, as conclusões da perícia técnica que os identificou. Ademais, se há registro de lançamentos não correspondentes à realidade, como pretende fazer crer o apelante, a prática indevida acarreta ônus a serem suportados pelo administrador e responsável pela contabilidade da empresa, o próprio apelante, segundo consta dos autos. E, ainda, de acordo com o item V do laudo pericial, “as contas correntes foram conciliadas com as demonstrações contábeis escrituradas digitalmente no SISTEMA DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED recepcionada pela SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL conforme recibos ANEXO XXII” (ID 28770078, p. 16). Logo, a conclusão a que se chega, a partir da análise dos fatos e provas acostados aos autos, é a de que a Amazon comprovou os fatos constitutivos do direito que lhe assiste, nos termos da previsão constante do artigo 373 do Código de Processo Civil, o que enseja a manutenção da sentença (ID 35379637). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo em relação à suposta transgressão aos artigos 368 do CC e 493 do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Ressalte-se também que o direito à compensação pressupõe a existência de confusão entre credor e devedor, nos termos das previsões constantes dos artigos 381 a 384 do Código Civil, o que não ocorre na hipótese dos autos, tendo em vista que a credora dos valores desfalcados é a “Amazon Factoring”, não o outro sócio” decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que todas as publicações referentes a este processo sejam realizadas em nome do advogado MARCOS EDUARDO GASPARINE DE MAGALHÃES, OAB/DF 48.814. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023